Tribunal: TJMT
Processo: 1009031-43.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIANO ALVES DE LINALDI - CPF: 551.827.121-20 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE

Recurso Inominado:

1009031-43.2020.8.11.0002

Data do Julgamento:

09/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VÁRZEA GRANDE

Recorrida:

FLAVIANO ALVES DE LINADL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte ajuizada em face do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VÁRZEA GRANDE, objetivando a concessão de pensão por morte, em decorrência do falecimento da senhora Maria Francisca Ribeiro, servidora pública do município de várzea grande, uma vez que convivia com a
de cujus
em união estável até a data do óbito.

2.

A verossimilhança do direito invocado encontra amparo no contexto probatório carreado nos autos, visto que comprovada a dependência do demandante que convivia em união estável desde o ano de 2013 com a senhora Maria, servidora pública, até a data da sua morte no ano de 2016.

3.

Em que pese o indeferimento administrativo do benefício previdenciário por não reconhecer a dependência econômica do requerente, foi juntada vasta documentação que comprova que as partes conviviam em união estável até o óbito da servidora, dentre elas declaração de união estável registrada em cartório, comprovantes de residência no mesmo local, declaração do autor como beneficiário da falecida.

4.

Consoante o art. 25 da Lei Municipal nº 2.719/2004, o benefício de pensão por morte deve ser pago a partir do óbito do segurado.

5.

Deste modo, restou demonstrado nos autos a existência dos requisitos necessários para a concessão do benefício postulado pela parte autora, razão pela qual, mantenho a sentença que concedeu a pretensão de concessão de pensão por morte vitalícia ao autor, com amparo no artigo 7º, I, §3º e §4 da LC 2.719/2004, a contar da data do óbito, nos termos do artigo 25, I, da mesma lei.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9.

Por outro lado, em juízo de equidade,
condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85 § 3º, I do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022